Tribunal: TJDFT
Processo: 0708076-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fábio Peres Mauriz contra decisão proferida pelo i. juiz da 1a Vara Cível do Gama (Id 84047038 do processo de referência) que, em ação de reintegração de posse movida pelo agravante em desfavor de invasores desconhecidos, processo 0711019-80.2020.8.07.0004, indeferiu pedido liminar para o reintegrar na posse do terreno localizado na Ponte Alta, Chácara 03, Fazenda Bom Sucesso, Gama-DF, diante da alegação de esbulho perpetrados pelos réus. Confira-se o teor do pronunciamento judicial mencionado: Recebo a emenda ID 83807120. Defiro a gratuidade postulada. Cuida-se de ação de conhecimento movida por JACIRA LOURDES OLIVEIRA em desfavor de “INVASORES DESCONHECIDOS”, por meio da qual a requerente postula a concessão de medida liminar a fim de reintegrá-lo na posse do imóvel localizado na Ponte Alta, Chácara 03, Fazenda Bom Sucesso, Gama-DF, sob a alegação de esbulho perpetrado pelos réus. A inicial veicula pedido liminar. É o relatório. D E C I D O. Com efeito, a concessão de medida liminar em interditos possessórios demanda a presença dos requisitos hipoteticamente elencados no art. 561 do CPC, quais sejam: a posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. No caso, trata-se de ação possessória típica, cujos requisitos encontram-se encartados no art. 567 do Código de Processo Civil. São eles: a qualidade de possuidor direto ou indireto, violência iminente e justo receio de turbação ou esbulho. No caso vertente, não obstante os argumentos lançados na inicial, não se encontram presentes os requisitos acima delineados. Isto porque, a despeito do documento ID 83807125, neste momento processual, não houve a demonstração inequívoca de que o autor detenha a posse contínua sobre o bem e muito menos de que os réus teriam invadido o imóvel sub judice, mormente levando-se em consideração que o autor não anexou quaisquer outros documentos que evidenciem, em especial, a alegada turbação, como por exemplo fotografias e/ou ocorrência policial. Nesse contexto, revela-se imprescindível a dilação probatória, bem como a oitiva da parte adversa, através do devido contraditório. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais necessários à concessão de medida, INDEFIRO A LIMINAR. No mais, a despeito dos artigos 334 e 695 do NCPC, que determinam a designação de audiência de conciliação ou de mediação antes da resposta do requerido, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização do referido ato, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código de Processo Civil, como a duração razoável do processo e a efetividade. A fim de alcançar os referidos princípios, o novo sistema permite, inclusive, a flexibilização procedimental (NCPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (NCPC, 373, § 1°). Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento no procedimento (NCPC, 139, V), sem prejuízo de as partes ainda buscarem formas de solução alternativa extrajudicial do conflito. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (NCPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, a jurisprudência do STJ já era pacífica no sentido de que a ausência da audiência prevista no art. 331 do Código de 1973 não constituía nulidade. Portanto, não teria sentido reconhecer uma nulidade em razão da não realização de um ato mais simples, que pode ser praticado a qualquer momento, cujo objetivo pode ser alcançado pelas partes por outros meios, considerando, ainda, a ausência de prejuízo. Por fim, a autorização expressa para a não realização do ato “quando não se admitir a autocomposição” (NCPC, 334, § 4°, II) pode ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência de conciliação neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será útil para viabilizar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar resposta em 15 dias, contados da data de juntada do mandado/AR aos autos, conforme art. 231, I, do NCPC. Na oportunidade, deverá o Oficial de Justiça qualificar todos os ocupantes do imóvel sub judice. Atribuo à presente Decisão força de mandado. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou defensor público. Por fim, oficie-se nos termos da Decisão ID 79916327, último parágrafo. Em razões recursais (Id 24162284), informa que a decisão recorrida concedeu a gratuidade de justiça. Afirma que o pronunciamento se refere a processo de terceira pessoa, consoante identificação nominal feita na decisão, e não a ele como autor da demanda possessória. Frisa que o caso se enquadra na situação prevista no art. 554, §1o do CPC, diante da pluralidade de réus desconhecidos e sustenta a necessidade de verificação por oficial de justiça no local do fato para constatar a invasão, porque diz correr perigo se comparecer, uma vez que é conhecido dos invasores. Menciona modificação da terra e alteração das cercas, mas, pelo receio apontado, não pode tirar fotos, tampouco solicitar auxílio policial. Menciona julgados que entende amparar o pleito. Ao final, pugna pela concessão da tutela recursal, a fim de que o oficial de justiça vá até o local da invasão e o fotografe, bem como qualifique os invasores, provando a invasão relatada. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida para ser deferida a liminar contra os invasores, para que possa voltar a ter pleno gozo e propriedade de suas terras. É o relato do necessário. Decido. 1. Do erro material na identificação do requerente na decisão agravada A decisão recorrida apresenta nome de terceira pessoa em seu texto e não o do agravante, apesar de o nome dele constar do cabeçalho do formulário eletrônico em que exarado o pronunciamento arrostado. Ademais, o conteúdo da decisão agravada menciona o documento inserto no Id 83807125 do processo de referência, instrumento particular de cessão de direitos referente ao imóvel individualizado na petição inicial da ação possessória movida pelo recorrente. Esse contexto, nada obstante a assertiva de a decisão agravada se referir a outro processo, permite considerar que a menção equivocada a nome de terceiro e não do autor/agravante na identificação da parte autora da demanda possessória não invalida o pronunciamento judicial. Cuida-se efetivamente de mero erro material que pode ser esclarecido pelo i. juízo de origem, mas induvidosamente a decisão agravada foi exarada após exame da petição inicial e dos documentos que a instruem. Não foi formulado pelo agravante e, de ofício, não reconheço vício algum apto a invalidar o pronunciamento judicial arrostado. 2. Do não conhecimento do recurso O agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo para ser determinado o deslocamento de oficial de justiça para qualificação dos invasores, obtenção de fotografias do local com a finalidade de fazer prova do esbulho alegado. Ressalto, inicialmente, que a medida solicitada no efeito suspensivo requerido consiste em inovação, porque disso não cuidou o pedido de liminar formulado na petição inicial. Naquela oportunidade, o agravante, autor da demanda possessória, pleiteou a providência para ser reintegrado na posse do bem imóvel descrito na exordial. Incabível, de fato, a análise da matéria inusitadamente agitada pelo recorrente, neste recurso, porque está caracterizada manifesta inovação recursal. Apreciá-la implicará incorrer em indevida supressão de instância. Nesse sentido, transcrevo julgado da 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de agravo de instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. (...) (Acórdão 1237152, 07210978220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Não se mostra possível, portanto, conhecer do pedido de atribuição de efeito suspensivo em relação à providência não requerida ao juízo de origem anteriormente. No mérito, o agravante pede o provimento do recurso para o deferimento da liminar com a finalidade de ser reintegrado na posse do terreno alegadamente esbulhado. A liminar requerida na petição inicial foi indeferida pelo juízo de origem com fundamento na falta de comprovação da posse do terreno descrito na petição inicial e do esbulho alegado. Confira-se o trecho respectivo: No caso vertente, não obstante os argumentos lançados na inicial, não se encontram presentes os requisitos acima delineados. Isto porque, a despeito do documento ID 83807125, neste momento processual, não houve a demonstração inequívoca de que o autor detenha a posse contínua sobre o bem e muito menos de que os réus teriam invadido o imóvel sub judice, mormente levando-se em consideração que o autor não anexou quaisquer outros documentos que evidenciem, em especial, a alegada turbação, como por exemplo fotografias e/ou ocorrência policial. Esse fundamento não foi atacado pelo agravante nas razões recursais. Nenhum argumento foi apresentado para rechaçar o pronunciamento arrostado na parte em que considerou não ter ele demonstrado a posse contínua sobre o bem. O recorrente também não refutou o fundamento da decisão na parte em que ressaltou não ter ele demonstrado o esbulho do terreno alegadamente por ele possuído. Disse ser conhecido dos invasores, mas apesar disso não identificou nenhum dos supostos esbulhadores. Mencionou não haver comunicado o fato à autoridade policial para apuração, em razão de ameaças que disse haver recebidos dos esbulhadores, mas ajuizou demanda em desfavor dos invasores e solicita diligência a ser realizada por oficial de justiça para qualificar os ocupantes e obter fotografias do local. Dispõe o art. 561 do CPC sobre os requisitos específicos da ação possessória: Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Incumbe ao autor a comprovação da posse; da turbação ou esbulho, da data em que ocorreram e da perda ou perturbação da posse. Como destacado na decisão agravada e não refutado pelo agravante, não foram demonstrados a posse, o esbulho e a perda da posse. Sem a demonstração desses requisitos necessários, em que o ônus é atribuído ao autor da demanda possessória, não há possibilidade de concessão de liminar para determinar reintegração. O inusitado requerimento de solicitação de diligência ao oficial de justiça para identificar e qualificar os invasores e obter fotografias do local alegadamente esbulhado não merece atenção, porque inovador em relação ao pronunciamento contido na decisão agravada e não diz respeito à liminar em si requerida na petição inicial e indeferida pelo juízo, mas providência para a obtenção de elementos de informação para serem considerados na apreciação dos argumentos acerca do esbulho que diz haver sofrido. A produção de prova do fato constitutivo da pretensão incumbe ao autor da demanda, nos termos do art. 373, I, do CPC. Inviável a intenção do recorrente de relegar a incumbência para o Judiciário na solicitação do auxílio do oficial de justiça, porque meios existem para que ele possa obter fotos do local e ele como interessado é quem deve comunicar o alegado fato ilícito à autoridade policial para conhecimento e providências no âmbito das atribuições policiais. Obviamente, nos termos do art. 554, § 1o, do CPC, o oficial de justiça, ao promover a citação dos invasores desconhecidos, fará pessoalmente a comunicação do ato judicial de chamamento aos que localizar e, desse modo, os qualificará individualmente e os não identificados serão citados por edital, mas disso não se cuida concretamente. Na decisão agravada, a liminar foi indeferida por falta de demonstração da posse e do esbulho e não pela identificação dos supostos invasores, embora o agravante tenha dito ser conhecido entre eles. É manifesta a falta de congruência e propriedade das razões recursais, que não enfrentam o cerne dos fundamentos afirmativos do indeferimento da liminar pleiteada para a reintegração de posse. Em verdade, a peça recursal é despida de qualquer objetividade, porquanto a agravante traz ilações evasivas, dissociadas do que foi efetivamente considerado nos fundamentos da decisão agravada. De fato, é dever da parte pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da medida judicial que postula. Se não o fizer, não há possibilidade de tipificação, de subsunção dos fatos à norma. Ademais, impede o postulado da segurança jurídica que a definição do direito se faça sobre alegações não postas, mas apenas sugeridas a partir de ilações. Patente, como consequência, haver a agravante incorrido em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para refutar os motivos que embasam a decisão atacada. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IRREGULARIDADE FORMAL – DECISÃO MANTIDA. 1) - O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente que exponha os fundamentos de fato e de direito do seu inconformismo com a decisão recorrida, bem como aponte o error in procedendo e/ou in iudicando, que justifique a reforma da decisão, sob pena de não o fazendo, restar o recurso eivado de irregularidade formal, nos termos do art. 524, inciso II, do Código de Processo Civil, o que impede o seu conhecimento. 2) – Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 658631, 20120020297968AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2013, publicado no DJE: 6/3/2013. Pág.: 254) (grifos nossos) Portanto, o recurso é manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade e também pela inovação recursal constatada. Em consideração do exposto, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.016, II e II, do Código de Processo Civil, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, porquanto manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília-DF, 7 de abril de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora